Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-27.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018111-27.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), NATANAEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 056.377.771-01 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 063.747.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018111-27.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PREQUESTIONAMENTO.
AÇÃO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal proposta por
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
contra condenação pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, na qual se busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se a admissão da posse da droga para consumo próprio e da propriedade de uma das armas apreendidas autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) se a fração de 1/3 aplicada à majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 deve ser reduzida quando ausente prova do compartilhamento das armas apreendidas; (iii) se, para fins de prequestionamento, há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes.

III. Razões de decidir:

3. A atual orientação da Súmula 630 do STJ admite a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado reconhece a posse ou propriedade da substância para uso próprio, negando a traficância, em proporção inferior à confissão plena.

4. A admissão da propriedade de uma das armas apreendidas também possui relevância para a dosimetria, pois o próprio título condenatório considerou o armamento como instrumento destinado a viabilizar o tráfico, atraindo a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006.

5. A fração intermediária de 1/3 da majorante não se justifica quando fundada exclusivamente no número de armas apreendidas, sem prova suficiente de que ambas eram compartilhadas ou estavam disponíveis ao revisionando.

6. Demonstrado que apenas uma arma de fogo de uso permitido estava vinculada ao revisionando, impõe-se a redução da fração de aumento ao patamar mínimo de 1/6.

7. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria suscitada tenha sido enfrentada de forma suficiente e fundamentada, não estando o órgão julgador obrigado a rebater todos os dispositivos indicados pelas partes quando a pretensão é julgada com base no ordenamento jurídico aplicável.

8. Redimensionada a pena, a reprimenda definitiva deve ser fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 641 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da multirreincidência.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ação procedente.

Teses de julgamento:

“1. A confissão da posse ou propriedade de droga para uso próprio autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico, em proporção inferior à confissão plena, conforme a atual orientação da Súmula 630 do STJ.”

“2. A fração da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 deve ser reduzida ao mínimo legal quando o aumento intermediário estiver fundado apenas no número de armas apreendidas, sem prova do compartilhamento ou da disponibilidade de todos os artefatos ao acusado.”

“3. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria controvertida, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; CP, arts. 33, § 2º, b, e 65, III, d.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 630, Terceira Seção, revisão aprovada em 10.09.2025, DJEN de 02.12.2025; TJMT, N.U 1004297-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018111-27.2026.8.11.0000

REQUERENTE: NATANAEL RIBEIRO DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 1008885-48.2024.8.11.0006, que o condenou à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A sentença de primeira instância foi confirmada pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1008885-48.2024.8.11.0006, de Relatoria do Des. Gilberto Giraldelli.

O trânsito em julgado ocorreu em 27/2/2026.

A defesa postula
(i)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e,
(ii)
a redução da fração da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas.

Prequestiona, ao final, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018111-27.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
denunciou
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
, vulgo
“PLAYBOY”
ou
“NEGUINHO”
,
ora revisionando
, em concurso de pessoas com
CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA
, epíteto
“JACÓ”
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e proibido [art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
2. Dos Fatos

2.1. Fato 1 – artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06

Consta nos autos que, no dia
11/7/2024
, por volta de
16h30min
, na residência localizada na Rua das Hortênsias, n. 304, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, os acusados
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
e CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito, transportaram e guardaram drogas, consistente em
8,2g de cocaína
, fracionadas em
36 (trinta e seis) porções
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.2. Fato 2 – artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Consta, ainda, nos autos que, no dia
11/7/2024
, por volta de
16h30min
, na residência localizada na Rua das Hortênsias, n. 304, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, os acusados
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
e CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido
, consistente em revólver, marca Taurus, calibre 38, n. 278133, bem como 10 (dez) munições, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.3. Fato 3 – artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Consta, outrossim, nos autos que, no dia
11/7/2024
, por volta de
16h30min
, na residência localizada na Rua das Hortênsias, n. 304, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, os acusados
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
e CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
possuíam e mantinham sob suas guardas, arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida
, consistente em uma pistola, marca Taurus, calibre .40, modelo PT840, com seu respectivo carregador de munições.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, por ocasião dos fatos, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu informações da agência local de inteligência, dando conta de que os acusados, integrantes da facção criminosa denominada
Primeiro Comando da Capital
,
estavam escondidos em uma residência
,
na posse de armas de fogo e comercializando entorpecentes
, razão pela qual se dirigiram até o local para averiguação dos fatos.

Durante as diligências, os policiais constataram intensa movimentação de usuários de entorpecentes nas imediações do imóvel, ocasião em que abordaram um desses indivíduos, o qual informou ter comprado pasta base de cocaína na residência mencionada.

Ainda durante as diligências, o acusado
Natanael
foi visto pelos agentes públicos transitando pela rua com um invólucro nas mãos, razão pela qual resolveram abordá-lo. Ao perceber que seria abordado pelos policiais, o acusado passou a empreender fuga e adentrou na residência mencionada, tendo arremessado o objeto que estava em suas mãos no quintal da casa.

Ao ser detido pelos policiais, o acusado
Natanael
foi submetido a busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse. Porém, ao recuperar o invólucro que havia sido arremessado pelo acusado durante a fuga, os policiais verificaram que se tratava de
10 (dez) porções de pasta base de cocaína
.

Diante das fundadas razões, os agentes públicos realizaram o adentramento na residência, momento em que
flagraram o acusado Carlos na posse de duas armas de fogo
, sendo uma pistola calibre .40, com numeração suprimida, e um revólver calibre 38, carregado com 6 (seis) munições.

Na sequência, os policiais efetuaram buscas no imóvel, onde encontraram mais
26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína
, similares às que foram encontradas com
Natanael
, além de mais 4 (quatro) munições calibre 38. Segundo apurado,
tais armamentos eram compartilhados pelos acusados com a finalidade de viabilizar a traficância naquele local
.

Diante disso, os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para confecção do Auto de Prisão em Flagrante.

Consta, ainda, a realização de laudo pericial na substância entorpecente, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme laudo pericial n. 531.3.10.9047.2024.189725-A01. Ademais, as armas e munições também foram submetidas a perícia, sendo contatado a eficiência de ambas, conforme laudo pericial n. 531.2.13.9047.2024.190758-A01”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, de maneira escorreita, afastou a imputação da prática dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, reconhecendo a posse das armas de fogo como majorante do delito de tráfico, uma vez que os armamentos foram utilizados com a finalidade de viabilizar a traficância.

Com base em tais premissas,
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com a majorante do emprego de arma de fogo [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006], recebendo a reprimenda de
8 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
800 dias-multa
.

A Terceira Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal, de Relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, desproveu o recurso defensivo, mantendo-se a condenação imposta a
NATANAL RIBEIRO DOS REIS
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que
“além de assumir a posse do entorpecente, o revisionando admitiu a posse de uma arma de fogo apreendida, cenário parcial do delito pelo qual foi condenado”
.

Além disso, a defesa assevera que, na terceira fase dosimétrica, o juízo de origem reconheceu a majorante do emprego de arma de fogo, promovendo o aumento da pena à fração intermediária de 1/3 [um terço] com base única e exclusivamente na existência de duas armas, sem indicar qualquer circunstância fática a demonstrar maior potencial ofensivo.

Antes de tudo, convém salientar que, em sede recursal, a defesa de
NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS
suscitou, apenas e tão-somente, a tese de desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de posse para consumo pessoal.

Portanto, a tese de redimensionamento da reprimenda imposta – no atinente às segunda e terceira fases dosimétricas –, não foi objeto de impugnação recursal, não passando pela reanálise da Terceira Câmara Criminal por ocasião da Apelação Criminal interposta.

RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que tange ao pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o revisionando,
NATANEL RIBEIRO DOS SANTOS
, assumiu a propriedade da droga apreendida, asseverando, porém, que seria destinada ao consumo pessoal.

NATANAEL
também admitiu ser o proprietário de
uma
das armas de fogo apreendidas na residência, qual seja, o revólver calibre 38., portanto, de uso permitido.

De fato, como bem salientou o juízo sentenciante, o revisionando
não
confessou a prática da traficância, consignando que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal.

NATANAEL
confessou apenas ser proprietário da arma de fogo de uso permitido, razão pela qual, não foi beneficiado com a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que não foi condenado pelo crime autônomo de posse irregular de arma de fogo.

Consoante se depreende da sentença revisanda, o emprego de arma foi considerado na terceira fase da dosimetria da pena como causa de aumento de pena, por considerar que era utilizada com a finalidade de viabilizar a traficância.

Conquanto
NATANAEL
não tenha espontaneamente confessado a mercancia da substância entorpecente apreendida, tenho que a pretensão defensiva quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante comporta acolhimento.

Não ignoro que
“A revisão criminal é uma via excepcional para corrigir graves erros judiciais ou patentes injustiças. A simples mudança de orientação jurisprudencial, sem caráter vinculante, nem dominante, não tem o condão de anular uma decisão transitada em julgado, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”
[1]
.

Não se olvida que, à época da prolação da sentença revisanda, qual seja, em
12/5/2025
, prevalecia o entendimento até então consagrado pela Súmula 630 do STJ, segundo a qual afastava-se a possibilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando admitida a posse para uso próprio, como se vê:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (SÚMULA 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe de 29/4/2019)

Entretanto, em
10/9/2025
, ou seja, poucos meses após a sentença revisanda, a Terceira Seção do STJ modificou seu posicionamento, deliberando pela
revisão
da Súmula 630 para o fim de aplicar a incidência da atenuante da confissão espontânea do crime de tráfico nas hipóteses nas quais o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, nos seguintes termos:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 2/12/2025)

Data maxima venia
, a aludida modificação de entendimento, poucos meses após a prolação da sentença revisanda, autoriza a aplicação da técnica do
distinguishing
ao caso em apreço, sobretudo porque na data do julgamento do
Recurso de Apelação Criminal n. 1008885-48.2024.8.11.0006
e, de conseguinte, do trânsito em julgado, já estava em plena vigência o novel posicionamento jurisprudencial.

Some-se a isso que o revisionando,
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
, confessou a propriedade de uma das armas apreendidas, e o juízo sentenciante expressamente consignou no édito condenatório que o armamento era utilizado para viabilizar a traficância.

Assim, se as armas apreendidas eram destinadas à traficância, deve ser-lhe concedido,
também por esta razão
, o benefício vindicado.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006

Na sentença condenatória o juízo de primeira instância reconheceu a majorante previsto no art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, e promoveu o aumento da pena na fração intermediária de 1/3 [um terço], considerando, exclusivamente, o número de armas apreendidas [duas].

Com efeito, as provas dos autos mostram que, após ingressarem na residência, os policiais militares encontraram duas armas de fogo na posse do corréu
CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA
, sendo uma pistola calibre .40, com numeração suprimida, e um revólver calibre 38, carregando com 6 [seis] munições.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, não se extraem dos autos provas bastantes a respeito do compartilhamento das armas de fogo apreendidas.

Apesar de os policiais confirmarem que
CARLOS ANDRÉ
foi flagrado na posse de duas armas de fogo não há elementos probatórios suficientes a comprovar que os armamentos se encontravam disponíveis aos dois acusados, tampouco que havia o compartilhamento entre eles para a utilização dos artefatos.

Pelo contrário.

O corréu
CARLOS ANDRÉ
assumiu a propriedade da arma de fogo de uso restrito [pistola .40 com numeração suprimida], enquanto o revisionando
NATANAEL
declarou ser proprietário do revólver calibre 38 [uso permitido].

Não há, portanto, base empírica extraída dos autos a comprovar o compartilhamento das armas apreendidas.

Neste viés, se o único fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para escolha da fração da majorante consistiu no número de
armas de fogo
, por certo que, em se tratando de um único artefato em poder do revisionando, a saber, o revólver calibre 38 [uso permitido], o patamar deve ser reduzido para seu mínimo legal
[1/6]
.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA

Com base nas conclusões acima exaradas, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta ao revisionando,
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
.

Na primeira fase dosimétrica, conservo a pena-base fixada pelo juízo de origem em seu mínimo legal, a saber,
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância agravante da reincidência e, considerando a existência de duas condenações definitivas em desfavor de
NATANAEL
, promoveu o aumento da pena à fração de 1/5 [um quinto], encontrando-se a reprimenda de
6 anos de reclusão
e
600 dias-multa
.

Assim, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e, com base na atual redação da Súmula 630 do STJ, promovo a diminuição da pena à fração de 1/12 [um doze avos], ficando a reprimenda intermediária estabelecida em
5 anos e 6 meses de reclusão
, e
550 dias-multa
.

Na terceira e derradeira fase, não havendo causa de diminuição da pena, mantém-se a majorante reconhecida pelo juízo sentenciante [art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006].

Contudo, reduz-se a fração de aumento para o patamar mínimo de 1/6 [um sexto], ficando a pena definitiva de
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
fixada em
6 anos e 5 meses de reclusão
, e
641 dias-multa
, conservando-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, em razão da multirreincidência do agente [art. 33, § 2º,
b
, do CP].

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[2]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Revisional, a fim de redimensionar a reprimenda imposta a
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
, fixando-a em
6 anos e 5 meses de reclusão
, e
641 dias-multa
, conservando-se o
regime fechado
para início de cumprimento da pena, em razão da multirreincidência do agente [art. 33, § 2º,
b
, do CP], mantendo-se inalterados os demais termos da sentença revisanda.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do
PEP 2000168-06.2019.8.11.0006
.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1004297-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025.

[2]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026